Tribunal: TJBA
Processo: 8059041-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059041-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DURVAL FERREIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RCC. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS QUE APONTEM PARA A ABUSIVIDADE ALEGADA. CRITÉRIOS DO ART. 330 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por aposentado, pessoa idosa e com deficiência, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RCC) incidentes sobre seu benefício previdenciário. A decisão de primeiro grau entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a falta de informações detalhadas sobre o contrato firmado, a exemplo do montante recebido e apresentação de extratos bancários, além da ausência de risco de dano irreversível. O agravante alegou hipervulnerabilidade, renda mínima e atingimento do mínimo existencial, requerendo o efeito suspensivo da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a ausência de documentos comprobatórios e o descumprimento do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impedem a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não foi atendido no caso, dada a ausência de elementos mínimos que demonstrem, ao menos em análise perfunctória, a abusividade do contrato impugnado.

A parte agravante não comprovou o valor efetivamente recebido a título de empréstimo nem apresentou extratos bancários, inviabilizando a aferição do conteúdo do contrato e da proporcionalidade dos descontos realizados.

A suspensão dos descontos oriundos de contrato bancário depende da observância do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, que impõe a quantificação do valor incontroverso e sua manutenção em pagamento, o que não foi feito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de suspensão dos descontos em contratos de RCC/RMC, desde que o consumidor realize o depósito judicial dos valores ou comprove os vícios contratuais com documentação mínima.

A natureza alimentar do benefício previdenciário, embora relevante, não afasta a necessidade de verossimilhança nas alegações, nem autoriza, por si só, a concessão da tutela de urgência, se ausente o requisito da probabilidade do direito exigido pelo CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado exige prova mínima da alegada abusividade, como a informação detalhada sobre o valor creditado e extratos bancários.

A concessão da tutela de urgência em ações revisionais de contratos bancários deve observar o disposto no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, com a individualização das obrigações controvertidas e a manutenção do pagamento do valor incontroverso.

A ausência de tais requisitos inviabiliza a concessão da tutela antecipada, mesmo diante de alegações de hipervulnerabilidade ou de natureza alimentar dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8043108-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 19.04.2022; TJ-BA, AI nº 8010923-65.2022.8.05.0000, Rel. Juiz Arnaldo Freire Franco, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8059041-67.2025.8.05.0000,
em
que figura como Agravante
DURVAL FERREIRA CARNEIRO

e como Agravado
, BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA